Tribunal: TJPA
Processo: 0005274-69.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005274-69.2014.8.14.0201

APELANTE: MARCO ANTONIO GONCALVES DA SILVA, JOICE VARELA BARBOSA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Alegada falha nos atendimentos e demora na realização de exame diagnóstico (biópsia renal). Óbito de paciente menor. Ausência de falha na prestação do serviço. Inexistência de negativa de cobertura ou atraso injustificado. Procedimento adiado por condições clínicas desfavoráveis. Ausência de nexo causal. Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por genitores de paciente menor contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de alegada demora na realização de exames diagnósticos essenciais, especialmente biópsia renal, supostamente responsável pelo agravamento do quadro clínico e pelo posterior óbito da criança.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde consistente em atraso injustificado na autorização ou realização de exame médico essencial ao diagnóstico da paciente; e (ii) estabelecer se a conduta atribuída à operadora retirou da paciente chance real de tratamento ou contribuiu causalmente para o agravamento do quadro clínico e seu falecimento, a ensejar indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as hipóteses de autogestão.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC não dispensa a comprovação dos elementos da responsabilidade civil, consistentes em conduta, dano e nexo de causalidade.

5.

Os elementos probatórios demonstram que a paciente apresentava quadro clínico grave e multifatorial desde o nascimento, marcado por prematuridade, anóxia neonatal, sequelas neurológicas e posterior diagnóstico de síndrome nefrótica atípica de difícil controle, circunstâncias que comprometiam, significativamente, seu estado de saúde.

6.

A documentação médica indica que a operadora de saúde autorizou consultas, exames e internações solicitados pelos profissionais responsáveis pelo tratamento, não havendo prova de negativa de cobertura ou atraso injustificado imputável à operadora.

7.

A biópsia renal indicada pela equipe médica foi devidamente autorizada, não tendo sido realizada em duas oportunidades em razão de condições clínicas desfavoráveis da paciente, como quadro gripal e edema decorrente de uso de corticosteroides, fatores que tornavam o procedimento invasivo potencialmente arriscado.

8.

O adiamento do procedimento decorre de decisão médica fundada na avaliação do risco clínico da paciente, inserindo-se na autonomia técnica dos profissionais de saúde, não configurando falha imputável à operadora do plano de saúde.

9.

A parte autora não produziu prova mínima apta a demonstrar negativa de cobertura ou atraso indevido na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

10.

A aplicação da teoria da perda de uma chance exige demonstração de conduta ilícita e da supressão de oportunidade real e concreta de obtenção de resultado favorável, o que não se verifica quando o desfecho decorre da evolução de doença grave e de difícil controle clínico.

11.

Ausente prova de falha na prestação do serviço e inexistente nexo causal entre a conduta da operadora e o óbito da paciente, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-SE, Apelação Cível nº 0002119-69.2019.8.25.0074, Rel. Des. José dos Anjos, 2ª Câmara Cível, j. 19.02.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008843-48.2024.8.26.0566, Rel. Des. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, j. 17.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOICE VARELA BARBOSA SILVA e MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A
sentença
recorrida consignou que a controvérsia consistia em verificar se houve falha na prestação de serviço médico-hospitalar prestado pela operadora de plano de saúde, consistente na alegada demora na realização de exames essenciais para o tratamento da criança T. H. B. da S., filha dos autores, bem como se tal conduta teria contribuído para o agravamento do quadro clínico e posterior óbito da paciente.

O magistrado singular, após examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que a criança possuía histórico clínico grave desde o nascimento, marcado por prematuridade, anóxia neonatal e sequelas neurológicas, além de diagnóstico posterior de síndrome nefrótica atípica de difícil controle clínico, circunstâncias que comprometeram significativamente o seu estado geral de saúde.

Destacou que os documentos médicos demonstraram que a paciente recebeu atendimento na rede credenciada da operadora, com autorizações para consultas, exames e internações hospitalares sempre que solicitadas, não havendo prova de negativa de cobertura ou atraso injustificado imputável à operadora de saúde.

Registrou, ainda, que o exame de biópsia renal, apontado pelos autores como essencial ao diagnóstico, foi autorizado pela operadora, mas não realizado em duas oportunidades em razão do estado clínico desfavorável da menor, que apresentava quadro gripal e edema acentuado decorrente de tratamento medicamentoso com corticoides, circunstâncias que inviabilizavam a realização segura do procedimento.

Concluiu, portanto, que não restou comprovada falha na prestação do serviço nem nexo causal entre a conduta da operadora e o óbito da paciente, motivo pelo qual julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Em suas
razões
recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a sentença recorrida não teria analisado adequadamente o conjunto probatório dos autos; (ii) que houve falha grave na prestação dos serviços médicos contratados, caracterizada pela demora injustificada na realização de exames diagnósticos essenciais, notadamente a biópsia renal; (iii) que a conduta omissiva da operadora teria contribuído para o agravamento do quadro clínico da menor, retirando-lhe a oportunidade de diagnóstico e tratamento precoce; (iv) que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das operadoras de planos de saúde é objetiva; (v) que o caso se enquadra na teoria da perda de uma chance terapêutica, diante da privação da oportunidade de tratamento adequado; e (vi) que o óbito da criança, em tais circunstâncias, configura dano moral indenizável.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil da operadora apelada, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se a verificar se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares fornecidos pela operadora de plano de saúde apelada e se tal conduta teria contribuído para o agravamento do quadro clínico da menor T. H. B. da S., culminando em seu falecimento, de modo a ensejar o dever de indenizar os genitores por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de natureza consumerista, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 608, segundo a qual:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, nos termos do art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Entretanto, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: conduta, dano e nexo de causalidade.

Conforme leciona a doutrina majoritária, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, permanece indispensável a comprovação de que o dano experimentado pelo consumidor decorreu de defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a criança possuía quadro clínico extremamente complexo desde o nascimento, marcado por prematuridade, anóxia neonatal e sequelas neurológicas significativas, circunstâncias que, conforme registros médicos constantes dos autos, comprometeram o desenvolvimento saudável da criança.

Posteriormente, a paciente foi diagnosticada com síndrome nefrótica atípica, condição rara e de difícil controle clínico, caracterizada por resposta insatisfatória ao tratamento convencional com corticosteroides, sendo comum a ocorrência de recidivas e agravamentos súbitos do quadro clínico.

Tais circunstâncias evidenciam que a paciente apresentava condição de saúde extremamente delicada e multifatorial, fato que, por si só, dificulta a imputação direta do desfecho fatal a eventual conduta da operadora de saúde.

No que concerne à alegação de demora na realização de exames médicos, especialmente a biópsia renal, observa-se dos autos que o procedimento foi solicitado pela equipe médica responsável pelo acompanhamento da paciente e devidamente autorizado pela operadora de saúde.

Todavia, a realização do exame não ocorreu em duas oportunidades distintas em razão do estado clínico desfavorável da criança, que apresentava quadro gripal e edema acentuado decorrente da utilização de medicamentos corticosteroides, circunstâncias que tornavam o procedimento potencialmente arriscado.

Cumpre salientar que a biópsia renal constitui procedimento invasivo, ainda que de pequeno porte, que envolve a retirada de fragmento do tecido renal para análise histopatológica, exigindo condições clínicas adequadas para sua realização.

Nesse contexto, a decisão médica de adiar ou suspender o procedimento, quando presentes fatores de risco ao paciente, insere-se no âmbito da autonomia técnica dos profissionais de saúde, não podendo ser interpretada como negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a operadora tenha recusado autorização para exames, consultas ou internações hospitalares solicitadas pelos profissionais responsáveis pelo tratamento da beneficiária do plano de saúde.

Ao contrário, os documentos acostados indicam que as guias de autorização foram regularmente expedidas, tendo a paciente recebido atendimento na rede credenciada sempre que buscou assistência médica.

Importa destacar que, conforme bem assinalado pelo magistrado de origem, a parte autora não logrou produzir prova mínima apta a demonstrar a alegada negativa de cobertura ou atraso injustificado na prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor e possível a inversão do ônus da prova, permanece necessária a apresentação de indícios mínimos da falha alegada.

No sentido do exposto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NÃO COSTATADO. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, ORA REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇAO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –Não foram demonstrados os requisitos necessários (conduta, dano, nexo causal e culpa/dolo) para a configuração da responsabilidade do Hospital e médicos, ora apelados, no que tange ao procedimento realizado, não se evidenciando qualquer imprudência, imperícia ou negligência de sua parte.

2 – Inexistência de dano de ordem moral. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação Cível Nº 202100826979 Nº único: 0002119-69.2019.8.25.0074 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 19/02/2022)

(
TJ-SE - AC: 00021196920198250074, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 19/02/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL
)

Quanto à invocação da teoria da perda de uma chance, cumpre observar que sua aplicação pressupõe a demonstração de que a conduta ilícita do agente suprimiu da vítima uma oportunidade real e concreta de obtenção de resultado favorável.

No caso em exame, entretanto, não se evidencia que eventual atraso ou conduta atribuída à operadora tenha efetivamente retirado da paciente a chance de cura ou de sobrevida, sobretudo diante da gravidade e complexidade do quadro clínico apresentado.

Com efeito, os elementos constantes dos autos apontam que o óbito decorreu da evolução de doença grave e de difícil controle, associada a múltiplas condições clínicas preexistentes, não sendo possível estabelecer nexo causal direto entre a conduta da operadora de saúde e o resultado fatal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PLANO E AS SEQUELAS VISUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização ajuizada em face de operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de oitiva dos médicos que acompanharam o autor configura cerceamento de defesa; e (ii) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora do plano de saúde, apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos visuais alegados, inclusive sob a teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

(i) A ausência de oitiva dos médicos assistentes não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e pericial é suficiente para o julgamento da lide, sendo a prova testemunhal, nesse caso, desnecessária e de natureza meramente protelatória (CPC, arts. 370, parágrafo único, e 443, II). (ii) A perícia judicial concluiu que não houve atraso imputável ao plano de saúde na autorização do procedimento cirúrgico. (ii) Os relatórios médicos não indicam situação de urgência ou emergência, sendo legítima a formação de junta médica nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS. (iii) O laudo pericial é categórico ao afirmar que as sequelas visuais decorrem do tipo de tumor. (iv) A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe a demonstração de conduta ilícita e de probabilidade concreta e real de resultado favorável não alcançado por culpa do agente, o que não se verifica no caso concreto.

IV . DISPOSITIVO:

Recurso desprovido.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10088434820248260566 São Carlos, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, Data de Julgamento: 17/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 1), Data de Publicação: 17/12/2025
)

Ressalte-se que o direito à indenização não pode se fundar em conjecturas ou presunções desprovidas de respaldo probatório, sob pena de se impor responsabilidade civil sem a necessária comprovação do vínculo causal entre a conduta e o dano.

Dessa forma, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço e inexistente nexo causal entre a atuação da operadora e o óbito da paciente, não há como reconhecer o dever de indenizar.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento). Mantenho a suspensão de sua exigibilidade, em razão de serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026